Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-93.2022.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-93.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 382.997.121-49 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), PATRÍCIA CUSTODIO RIBEIRO ANDRADE (APELADO), PATRICIA CUSTODIO RIBEIRO ANDRADE - CPF: 941.694.701-68 (APELADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
direito processual civil e direito de família. apelação cível. ação de divórcio litigioso. reconvenção com pedido de partilha de bens. valor da causa. determinação de correção e recolhimento de custas complementares. inércia de ambas as partes. extinção do processo sem resolução de mérito. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e a reconvenção, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, visando a desconstituição da sentença e retorno dos autos para prosseguimento.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1) dever do magistrado em corrigir de ofício o valor da causa, sem determinar que as partes o fizessem; 2) dever da apelada/reconvinte na retificação do valor da causa e recolhimento das custas complementares; 3) violação dos princípios da economia processual, duração razoável do processo, eficiência e boa-fé processual.

III. Razões de decidir

1. A correção de ofício do valor da causa pelo magistrado, prevista no art. 292, §3o, do CPC, constitui faculdade judicial e não obrigação, sendo legítima a determinação para que as próprias partes procedam à adequação, especialmente quando há controvérsia sobre os bens a serem partilhados, seus valores e até mesmo sua existência, assegurando-se o exercício do contraditório e a adequação voluntária.

2. Quando a reconvenção introduz pedido de partilha de bens comuns do casal, o valor da causa da ação principal também é afetado, visto que passa a envolver não apenas o divórcio, mas também a divisão patrimonial, devendo o valor global da demanda refletir o efetivo conteúdo econômico em discussão, nos termos do art. 292, VI, do CPC,
o qual estabelece que na cumulação de pedidos o valor da causa corresponde à soma de todos eles.

3.
“
Na ação de divórcio em que há partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao acervo patrimonial que se pretende dividir, pois, embora a extinção do vínculo matrimonial tenha valor inestimável, é evidente o conteúdo econômico imediato da repartição do patrimônio. 2 - Diante disso, correto o decisum objurgado que determinou a emenda da inicial do divórcio, a fim de que se adeque o valor da causa.”
(TJGO, AI no 0348931.2020.188.09.0000)

4. A determinação judicial para que ambas as partes indicassem o valor da causa correspondente ao patrimônio partilhável e procedessem com o pagamento das custas complementares mostrou-se razoável e adequada, não recaindo exclusivamente sobre a reconvinte o ônus de retificação, uma vez que o valor global da demanda envolve interesses de ambos os litigantes.

5.
“A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
(TJMT, AP N.U 1000765-73.2024.8.11.0084)

6.
“Intimado o autor para recolher as custas complementares, a concretização de referido pagamento mostra-se como faculdade da parte, sendo que a penalidade para o não recolhimento é apenas o cancelamento da distribuição, não havendo que se falar em necessidade de julgamento do mérito da ação.”
(TJGO, AP NU 04805753120118090126)

7. A extinção do processo nas circunstâncias descritas não afronta os princípios da economia processual, duração razoável do processo, eficiência ou boa-fé processual, pois decorre do descumprimento de ônus processual após regular exercício do contraditório, não podendo a parte que permanece inerte invocar tais princípios em seu favor, uma vez que a celeridade processual depende da cooperação mútua dos litigantes.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

1. A correção de ofício do valor da causa pelo magistrado constitui faculdade e não obrigação, sendo legítima a determinação para que as partes procedam à adequação quando há controvérsia sobre o patrimônio a ser partilhado.

2. Em ação de divórcio com reconvenção que inclui pedido de partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial integral em discussão, não recaindo exclusivamente sobre o reconvinte o ônus de retificação.

3. A inércia das partes em atender determinação judicial de correção do valor da causa e recolhimento de custas complementares, após regular intimação e advertência, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sem violação aos princípios da economia processual, duração razoável do processo, eficiência ou boa-fé processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 292, VI e §3o; 321, parágrafo único; 485, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1036484-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2026; TJMT, AP N.U 1000765-73.2024.8.11.0084, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 1.7.2025; TJMT,
AgRgCv
N.U 1041953-98.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.3.2026; TJGO, AI no 0348931.2020.188.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 7.2.2019; TJGO, AP NU 04805753120118090126, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 1a Câmara Cível, j. 16.3.2020; TJPE, AP NU 00508548720258172001, Rel. Des. Elio Braz Mendes, 4a Câmara Cível, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por VALMIR PEREIRA DE ANDRADE contra sentença que, nos autos de ação de divórcio litigioso (PJE no 1000866-93.2022.8.11.0080), indeferiu a petição inicial e a reconvenção, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 324358881).

O apelante
sustenta que: 1)
cabia ao magistrado corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC; 2)
o pedido de partilha de bens foi apresentado pela parte apelada/reconvinte na reconvenção, de modo que
“
a ela incumbia o dever de emendar à inicial e corrigir o valor da causa
”
; 3)
a extinção do feito viola princípios processuais fundamentais
[
“economia e duração razoável do processo, eficiência e boa-fé processual”
]
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 342728884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.DR.ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, foi regularmente processado e o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 328328398), motivo pelo qual conheço da apelação.

Constata-se dos autos que o
Juízo singular
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na
forma dos artigos 485, inciso I,
do Código de Processo Civil, em virtude
da ausência de correção do valor da causa, correspondente aos imóveis indicados na reconvenção, bem como do não recolhimento das custas complementares, na forma e prazo determinados no

ID 324358876
.

E
ntendeu o magistrado sentenciante que, mesmo intimado
s
eletronicamente para providenciar
a retificação do valor da causa e
o recolhimento das custas judiciais complementares,
o apelante limitou-se a
informar que as custas iniciais já haviam sido recolhidas com base no valor indicado na exordial de divórcio [R$5.000,00 (cinco mil reais)], sem, contudo, insurgir-se quanto ao comando judicial de retificação do valor da causa correspondente aos imóveis indicados para partilha e a devido recolhimento das custas complementares.

Por sua vez, a apelada/reconvinte quedou-se inerte quanto à determinação de correção do valor da causa, juntando, tão somente, seus últimos três holerites para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O Juízo singular, por sua vez,
aplicou ao caso a regra prevista no artigo 290 do CPC.

P
ois bem.

Infere-se do feito que o
apelante atribuiu à inicial o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao pedido de divórcio e retificação do nome da apelada, informando que a partilha de bens não seria objeto da demanda e recolheu as custas iniciais em 2.8.2022 (
ID’s
91431600 e 91431602).

A apelada [Patrícia Custodio Ribeiro Andrade], apresentou contestação com reconvenção (ID 324358394), oportunidade em que incluiu pretensão de partilha de bens [
“
1)
uma fração de 625m2 do bem imóvel situado na Rua Honorato da Rocha, Lote 12, Quadra IC, do bairro Setor Industrial, registrado sob a matrícula n° 8344, no Cartório do 1° Ofício da comarca de Querência/MT;
2)
do
is imóveis situados em Roraima
; e,
3)
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente a venda do imóvel situado em São José do Xingu/MT”
]
, atribuindo à reconvenção o valor de R$ 26.464,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), muito embora não tenha especificado o valor dos bens ele
ncados.

O Juízo singular, verificando a inadequação do valor da causa em face da reconvenção e da existência de patrimônio a ser partilhado
[o qual mostrava-se controverso pelas partes]
, determinou que ambas as partes corrigissem o valor da causa e recolhessem as custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 324358876).

Todavia, as partes não
atenderam ao comando judicial e o processo foi extinto, sem resolução do mérito (ID 324358880).

Irresignado, o apelante entende q
ue,
no caso mencionado, incumbe à apelada/reconvinte retificar o valor da causa e recolher as custas complementares, visto que a pretensão de partilha de bens fora apresentada por ela em reconvenção e, ao apelante, cabia apenas o recolhimento das custas iniciais do pedido de divórcio, como fez no
ID
’s

324358379/324358380.

Contudo, sem razão o recorrente.

Realmente, o
art. 292 do CPC estabelece critérios para fixação do valor da causa, dispondo em seu §3o que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Trata-se,
entretanto
, de uma
faculdade
, e não de obrigação,
podendo o magistrado determinar que as próprias partes procedam à correção,
especialmente quando
verificar a existência divergências entre ambas
,
oportunizando-lhes
o exercício do contrad
itório e a adequação voluntária.

No caso concreto, havia efetiva controvérsia sobre os bens a serem partilhados, seus valores e até mesmo sua existência (imóveis em Roraima mencionados pela
apelada/
reconvinte sem especificação). A determinação para que as partes corrigissem o valor da causa
e procedessem com o pagamento das custas complementares correspondentes
mostrou-se razoável e adequada ao princípio do contraditório
, mormente em razão da impugnação apresentada pelo apelante em relação ao valor da causa atribuído pela apelada/reconvinte.

Sobre
à alegação de que incumbia à apelada/reconvinte o dever de retificação do valor da causa e eventual recolhimento das custas complementares, também não prospera.

Isto porque, q
uando a reconvenção introduz pedido de partilha de bens comuns do casal, o valor da causa da ação principal também é afetado, visto que passa a envolver não apenas o divórcio em si, mas também a divisão patrimonial.

O art. 292, VI, do CPC
dispõe
que,
“na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”
deve compor o valor da causa.

Nessa linha de raciocínio, ainda que o pedido de partilha tenha sido formulado em reconvenção, o valor global da demanda (ação principal
e
reconvenção) deve refletir o efetivo conteúdo econômico em discussão
, sobretudo diante da existência de divergências quanto aos imóveis que seriam partilhados – ou não -
, o que justifica a determinação dirigida a ambas as partes.

Nesse sentido, destacam-se entendimentos
deste e. Tribunal
e
e
. TJGO
:

Em ações que envolvem partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial integral em discussão, ou seja,
à soma dos valores de todos os bens arrolados, e não apenas à meação pretendida pela parte, conforme inteligência do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil.
(Agravo de Instrumento no 1036484-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, 9.2.2026)
- grifo nosso.

Na ação de divórcio em que há partilha de bens, o valor da causa deve corresponder ao acervo patrimonial que se pretende dividir, pois, embora a extinção do vínculo matrimonial tenha valor inestimável, é evidente o conteúdo econômico imediato da repartição do patrimônio.
Diante disso, correto o decisum objurgado que determinou a emenda da inicial do divórcio, a fim de que se adeque o valor da causa.
(TJGO, AI no 0348931.2020.188.09.0000, Relator: Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, 7.2.2019)
- grifo nosso.

Portanto,
não se verifica ilegalidade na determinação do Juízo singular para que ambas as partes
indicassem o valor da causa [correspondente ao patrimônio que entendiam ser partilhável]
, bem como procedessem com o pagamento das custas complementares.

Quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito,

o

art. 321 do CPC estabelece que
“
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
”
.

E o
parágrafo único
do mesmo dispositivo prevê que
“
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”
.

Na hipótese dos autos,
o
juiz da causa
determinou expressamente que as partes corrigissem o valor da causa e recolhessem as custas
complementares correspondentes
, no prazo de 15
(quinze)
dias, sob pena de extinção. A determinação foi clara, específica e acompanhada de advertência quanto à consequência do descumprimento.

O apelante
, intimado regularmente, não procedeu à correção determinada, limitando-se a alegar que já havia recolhido custas anteriores
no valor estimado pela inicial apresentada
. A apelada,
por sua vez,
também não corrigiu o valor da reconvenção conforme determinado.

Aplicáve
l
entendimento

deste e. Tribunal:

A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. (AP N.U 1000765-73.2024.8.11.0084, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, 01.07.2025)

Intimado o autor para recolher as custas complementares, a concretização de referido pagamento mostra-se como faculdade da parte, sendo que a penalidade para o não recolhimento é apenas o cancelamento da distribuição, não havendo que se falar em necessidade de julgamento do mérito da ação (TJGO, AP NU 04805753120118090126, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 1a Câmara Cível, 16.3.2020)

Diante da
inércia de ambas as partes em atender ao comando judicial
de ambas as partes, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Ido CPC,
afigura-se como
medida adequada e proporcional.

Enfim, não se verifica que a decisão agravada tenha violado os princípios processuais da
economia
e

duração razoável do processo
, eficiência e boa-fé processual,
especialmente porque
a inércia das partes em cumprir diligências determinadas pelo Juízo não pode ser premiada sob o argumento de
que o magistrado deveria agir com celeridade e economia processual e “fechar os olhos” para referidos descumprimentos. Em outras palavras, a
parte que, intimada a cumprir
determinação judicial, permanece inerte, não pod
e invocar a boa-fé em seu favor, uma vez que a celeridade processual depende da cooperação mútua.

À
propósito, adota
m
-se julgado
s
d
este e. Tribunal e do
e. TJPE:

A extinção do processo, nas circunstâncias descritas, não afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito ou do acesso à justiça, pois decorre do descumprimento de ônus processual após regular exercício do contraditório.

(TJMT,
AgRgCv
N.U 1041953-98.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, 12.3.2026)

A inércia da parte autora em viabilizar a execução de medida liminar e descumprir ordem judicial para recolhimento de custas configura ausência de pressuposto processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito. Os princípios da economia e celeridade processuais não prevalecem sobre o dever de cooperação e o respeito às decisões judiciais.

(AP NU
00508548720258172001, Rel. Elio Braz Mendes, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4a CC), Data de Julgamento: 10.11.2025)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026